Tribunal: TJDFT
Processo: 0028271-06.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0028271-06.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: SIMONE SUGANUMA GUILHON D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (id 8687637) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por SIMONE SUGANUMA GUILHON, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a instituição ré “a corrigir os saldos das contribuições pessoais mensais dos autores vertidas em seu favor, mediante aplicação do IPC nos períodos de junhos de 1987 (26,06%), janeiro/89 (42,72%), e seus reflexos, deduzindo-se os percentuais eventualmente já aplicados, tudo acrescido de juros de mora, a partir da citação.” Condenou o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. O feito encontrava-se suspenso desde 28/10/2011, conforme consta na decisão de id 8687648, em razão de decisão do em. Ministro Dias Toffoli, nos autos dos Recursos Extraordinários n. 626307/SP e n. 591797/SP, que determinou fossem suspensos todos os processos judiciais em tramitação no País que tratassem do tema da incidência dos índices de remuneração dos depósitos em caderneta de poupança apurados nos períodos correspondentes aos planos econômicos governamentais denominados “Collor”, “Verão” e “Bresser”, como no presente caso. Em petição de id 38850158, o Banco Santander (Brasil) S/A informa a celebração de acordo com a autora e noticia que as partes renunciam ao prazo recursal, requerendo a homologação do ajuste e isenção de custas remanescentes, com a imediata certidão de trânsito em julgado desta decisão e a extinção do feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Em petição e documentos de id’s 39768180/39768183, o apelante colaciona os comprovantes de pagamento do acordo. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar a autocomposição das partes. Da leitura do Instrumento de Acordo (id 38850158), verifica-se que as partes demonstram interesse no desfecho da lide, na medida em que transigiram quanto ao objeto da demanda. Registre-se que o direito discutido no presente feito é disponível, a representante regularmente constituída pela autora assina o acordo e possui plenos poderes para transigir (Dra. Shayla Bicalho, OAB/DF n. 16.367 – procuração no id 8687585). Assim, satisfeitos os requisitos para a homologação do pacto firmado entre os interessados nesta sede recursal, tendo em vista que o objeto é lícito, as partes são capazes e o direito vindicado é disponível, HOMOLOGO o acordo apresentado no id 38850158 e NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por perda superveniente do interesse recursal. Conforme estabelecido no acordo, o valor inclui os honorários advocatícios de sucumbência. Considerando que a transação ocorreu após a sentença, não há como acolher o pedido de isenção das custas remanescentes (art. 90, §3o, CPC). É caso de aplicação do art. 90, §2o, do Código de Processo Civil, de modo que eventuais custas remanescentes devem ser divididas igualmente. Em razão do pagamento, dou a obrigação por cumprida e extingo o processo na forma do art. 487, III, b, do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Observo que as partes renunciaram ao prazo recursal. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao d. Juízo de origem. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator